Tribunal: TJMT
Processo: 0011553-86.2010.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011553-86.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO WIVER NEVES ALVES - CPF: 630.446.761-34 (APELANTE), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELENE MARIA DA SILVA - CPF: 018.734.171-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E INCÊNDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
:

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
ACOLHIMENTO
–

2.
MÉRITO
:
POSTULADA AUSÊNCIA DE DOLO NO INCÊNDIO – DESNECESSIDADE DE HABITANTE NO IMÓVEL NO MOMENTO DO INCÊNDIO –
INCÊNDIO
CO
MPROVADO POR LAUDO PERIDICAL -
. 3. FIXAÇÃO DE REGIME E PENA DE MULTA PROPORCIONAIS, COM CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente e, quanto à lesão corporal, não tendo a pena superado
1
ano, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorrer mais de
três
anos, a redundar na extinção da punibilidade.

2. Ainda que não haja habitante no imóvel no momento do incêndio, o crime do art. 250 do Código Penal se configura com a potencialidade de causar dano à vida,
saúde e
dano concreto ao
patrimônio alheios,
uma vez que
são suficientes para a configuração da infração, demonstrando o dolo e tipicidade da conduta.

3. Sendo a pena igual a quatro anos e o crime sem violência ou grave ameaça direta à pessoa, passível a fixação do regime aberto, mas, sobretudo, a substituição da pena por restritiva de direitos, muito mais efetiva do ponto de vista de política criminal que o regime aberto.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcio
Wiver
Neves Alves
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 0011553-86.2010.8.11.0042 (código 164237),
condenando-o
pela prática do crime de lesão corporal
e incêndio
(art
s.129, § 9o c/c art. 250, § 1o, II,
a
C
ódigo
P
enal
), aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção
e 4 (quatro) anos de reclusão
, a serem cumpridos em regime
semi
aberto
, e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, na
peça recursal
vista
no ID
136695298
, pleiteia
:

“
A) Que o presente Recurso de Apelação, seja julgado e provido, e de pronto reconhecida a prescrição da pretensão executória ora suscitada quanto ao crime de lesão corporal (artigo 129, §9o do Código Penal); B) Não sendo reconhecido o pedido retro, o presente Recurso deve ser provido, devendo a sentença

proferida em Instância Inaugural ser reformada, decretando-se a ABSOLVIÇÃO DO APELANTE quanto ao crime de incêndio (artigo 250, §1o do código penal),

fulcro no art. 386, VII do CPP; C) Subsidiariamente, reduzir a pena-base para o mínimo legal; fixar o regime aberto para o cumprimento de

pena, com fulcro no artigo 33, parágrafo 3o, do CP e Súmula 719 do STF; reduzindo a pena de multa para o mínimo legal, nos termos do artigo 49 do Código Penal.”

Nas contrarrazões
constantes
no ID

136696201
, o Ministério Público
“requer seja provido parcialmente, a fim de que seja declarada

a extinção da punibilidade de MÁRCIO WIVER NEVES ALVES quanto ao crime de lesão corporal, em virtude da prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 107, IV,
c.c
art.109, V, art. 112, I e art. 114, II, todos do CP. No tocante ao pedido de absolvição quanto ao crime de incêndio, pugna-se pelo não acolhimento, tendo em vista comprovação da a autoria e a materialidade delitiva. Por fim, pugna-se pela manutenção da pena de multa nos moldes fixados pelo Juízo a quo e pela alteração do regime prisional para o aberto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando
a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa

O
apelante
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito de lesão corporal, ao qual foi condenado, na sentença
condenatória à pena
de
3
(três) meses de detenção.

O pleito merece acolhimento
, pois realmente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl

Zaffaroni
e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito,
deve ser salientado
que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena
aplicada, conforme estabelece o §1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em maio de 2013, tendo o processo tramitado regularmente sem qualquer suspensão ou interrupção do prazo prescricional até a publicação da sentença, em março de 2018.

Considerando que, a teor do art. 119 do Código Penal, a prescrição incide sobre cada infração isoladamente, desconsiderando o concurso material e a continuidade delitiva, e a pena da infração de lesão corporal foi apenas (3) meses de detenção, a prescrição da pretensão punitiva se consuma em
3
anos, nos termos do art. 109, V
I
, do Código Penal.

Desse modo, como entre o recebimento da denúncia (maio/2013) e a publicação da sentença (março/2018) transcorreu mais de
3
(quatro) anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena de lesão corporal.

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho a
prejudicial de mérito
;
por conseguinte,
reconheço a ocorrência da prescrição retroativa da infração de lesão corporal.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID 103555472
,
p. 1/4, narra os fatos desta forma:

Consta do Inquérito Policial, que no dia 13 de dezembro de 2009, por volta das 23:30 horas, na Rua Vitória Régia, s/n, Bairro Serra Dourada, atrás do Condomínio
Padová
, nesta Capital e Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado MÁRCIO WIVER NEVES ALVES causou incêndio em casa destinada a habitação, expondo a perigo o patrimônio da vítima
Suelene
Maria da Silva, assim como lhe ofendeu a integridade corporal. Segundo emerge do caderno informativo, o denunciado MÁRCIO WIVER e a vítima
Suelene
Maria mantiveram um relacionamento conjugal por aproximadamente 03 meses, do qual adveio um filho em comum.

Consta, inclusive, que acusado é contumaz neste tipo de prática delitiva, haja vista que a vítima já fora agredida por ele em outra ocasião.

Extrai-se dos autos, ainda, que na data e horário mencionados,

a vítima
Suelene
.encontrava-se na praça cultural do Bairro CPA II, quando fora abordada pelo denunciado MÁRCIO, o qual achava-se zangado pelo fato dela ter saído de casa, instante em que ela lhe disse que também tinha o direito de sair de

casa e, assim, ele lhe dissera que colocaria fogo na sua casa.

Neste ínterim, não levando a sério a promessa de MÁRCIO,

.
Suelene
permaneceu com seus irmãos e amigos, oportunidade em que o acusado retornou e pediu para que ela entrasse no carro para conversarem, o que fora por ela atendido. Todavia, ao se deslocarem dali: o denunciado MÁRCIO lhe agrediu

com socos no rosto e puxões de cabelo. Exsurge, inclusive, que o veículo
encontrava-se
em movimento quando o increpado agrediu fisicamente a ofendida, causando-lhe lesões corporais traumáticas na região malar (Laudo Pericial fls. 32/36). Não satisfeito, MÁRCIO levou a vítima
Suelene
, até próximo de sua residência, instante em que lhe disse: "olha lá sua casa pegando fogo" (sic - fls. 09).

Ato contínuo, a vítima
Suelene
pode avistar sua residência incendiada (Laudo Pericial - fls. 49/56), ocasião em que correu para o meio do mato, livrando-se do denunciado. Logo, os' fatos acima narrados constituem delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme ditames dos

artigos 5°e 7°, ambos da Lei 11.340/
2006.
[...]

Conforme consta do relatório, o
apelante

pleiteia
sua

absolvição pelo delito de incêndio, com base em ausência de dolo
, alegando, para tanto,
que
:

“
Ainda que o acusado tenha confessado ter ateado fogo no colchão utilizado pelo casal, o mesmo afirmou que o fogo teria alcançado algumas roupas que estariam em cima, e que os pertences que estariam próximos ao colchão, seriam do próprio acusado, ou seja, não teria causado
dano
a qualquer pessoa.”
.
Além
do mais
, salienta que
quando
ateou o fogo no colchão não tinha ninguém no qua
rto, tampouco na residência
.

O pedido
não merece
acolhimento
, todavia
.

Isso porque,

o crime em debate se configura quando o agente causa incên
dio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimô
nio de outrem
, como de fato aconteceu no caso em debate em que o
apelante
confessou que ateou fogo no colch
ão, fogo, esse, que conforme
se infere do
laudo pericial anexado
nestes
autos, se espalhou
causando danos na residência que
ele
dividia com sua
mulher
e cunhado
.

Como se sabe, em casos que tais,
não se exige que a casa esteja habitada no específico momento
do
fogo ter sido deflagrado, ou mesmo que tenha o incêndio gerado enormes proporções
, mas, sim, que o fogo tenha causado
perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

A
liás, a
respeito da temátic
a
,
a

Des
embargadora
Shelma
Lombardi de
Kato
,
já ressaltou que

“
casa habitada é o edifício de qualquer natureza em que alguém more ou exerça atividade. Casa destinada
à
habitação é aquela que, embora não esteja ocupada, tem essa finalidade. Não é necessário que a habitação seja permanente, que a casa não esteja, eventualmente, ocupada, que não se preste, exclusivamente ao uso doméstico (escritório, loja, oficina).
”

(
N.U 0042753-14.2008.8.11.0000, SHELMA LOMBARDI DE KATO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 05
.
08
.
2008,
p
ublicado no DJE 29
.
08
.
2008
)

Com efeito,
fosse o caso de se ter alguém na residência no momento do fogo, a depender das circunstâncias, o caso poderia resultar até em outra tipificação, já que seria ínsita à conduta o dolo específico de lesar o
u
até levar a óbito o possível habitante.

Ainda que controverso se o incêndio é de perigo abstrato ou perigo concreto, é induvidoso
, no caso em debate,

que
a potencialidade de causar dano não apenas à vida e saúde alheias, mas também
o dano concreto ao
patrimônio, são suficientes para a configuração da infração, que tem como bem jurídico principal a incolumidade pública, nas vertentes sobreditas.

E
,
a esse respeito, o
laudo pericial
que se
vê
no ID 103555472
,
p.
60/67
denota que houve danos no interior da residência
, que não se limitam ao
a
pelante
, senão à vítima que lá também residia, expondo a perigo a saúde e o patrimônio da sua companheira à época. E ficou claro que o fogo foi ateado pelo
recorrente,
primeiramente
,
num colchão e depois espalhado pela casa,
o
qual
ele depois até indicou para a
ofendida
como sendo aquele quem havia queimado.

A propósito, consta no citado laudo pericial que
:

“
Nas paredes e teto do imóvel há

vestígios de fumegantes (
matérias

expelidos pela fumaça) sugerindo

um a existência de fogo no local em

época recente, não identificando sua

origem
”
,
bem como que o
“Aparelho televisor encontrado no interior do imóvel apresenta deformação parcial em sua

estrutura de polietileno porção posterior, provocada provavelmente pelo calor excessivo no ambiente em época recente”

O

apelante
ao ser ouvido em juízo
, além de confessar o crime, afirmou que o fogo se espalhou danificando alguns bens, conforme se
constata

destes trechos de seu interrogatório
:

“[...] que há época dos fatos estavam juntos, casados; que havia comprado a casa; que neste dia, chegou em casa e a vítima não estava; que ela estava na praça cultural com outra pessoa; que
como tinha bebido foi lá na praça e brigou com a vítima; que puxou o seu cabelo e lhe deu uns tapas; que tocou fogo no colchão; que usou o fósforo da casa para atear fogo; que a intenção era botar fogo no colchão
; que o colchão ficou queimado, as paredes ficaram empretecidas pela fumaça; queimou alguns móveis da casa, bem como alguns pertences pessoais da vítima e de seu irmão que morava juntamente com o casal na casa
[...]
Destacamos

Em caso semelhante de violência doméstica em que
o acusado invadiu a casa da vít
ima, começou a quebrar as coisas, tendo
a vítima
saído para busca
r ajuda e, ao retornar, viu que a casa esta
va
em chamas
, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, decidiu que:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE INCÊNDIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA - DESCABIMENTO - DOLO DEMONSTRADO - REDUÇÃO DA REPRIMENDA - INVIABILIDADE O ADEQUAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Demonstrando as provas colhidas nos autos que o réu, de forma premeditada e consciente, ateou fogo na casa da vítima, portanto comprovadas a materialidade, a autoria o dolo na conduta, a condenação pelo crime de incêndio é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a forma culposa. 2. Fixada com adequação às circunstâncias do delito e às condições pessoais, não há falar-se em redimensionamento da pena. (TJMG-Apelação
Criminal 1.0183.11.007223
-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo
Machado ,
9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

A propósito, este Tribunal de Justiça também decidiu
que
não é possível absolver o acusado
quando existem provas que ele ateou fogo em casa habitada

após
briga em âmbito doméstico
, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE INCÊNDIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ART. 250 DO CP – PENA DE 04 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA
VITIMA
E LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO
–
CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA –
INOCORRÊNCIA –
TESE ISOLADA NOS AUTOS – 3. DOSIMETRIA –
PRIMEIRA FASE
– FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE –
VETORIAL QUE
APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– POTENCIAL
CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDOS COM A CULPABILIDADE NORMATIVA DO ART. 59 DO CP – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 12 DO TJMT – 4. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO REQUESTADA – INVIABILIDADE – PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA – PREJUIZO RELEVANTE SUPORTADO NO IMÓVEL HABITADO PELA VÍTIMA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Não é possível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de incêndio em casa habitada em situação de violência doméstica

Não tendo a pena sido fixada de forma proporcional, deve a reprimenda ser alterada.

Enunciado Orientativo no 12 do TJMT: “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

“[...]2. O dano moral
ex

delicto
ocorre in
re

ipsa
, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (
AgInt
no
REsp
1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
16/10/2017).

(N.U 0006505-07.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022)

Diante do
exposto
, descabe cogitar de ausência de dolo ou mesmo de atipicidade da conduta
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante.

Noutro turno, o
apelante
almeja
, de forma genérica,
que a pena-base seja aplicada no mínimo legal. Igualmente, o pleito não merece acolhimento.

V
eja-se esta parte da sentença condenatória
que trata da dosimetria do crime de incêndio:

[...]
2. Cálculo da pena

Crime: Incêndio – (CP, art. 250)

Pena in abstrato: reclusão, de três a seis anos, e multa anos.

XLVI. Seguindo fielmente os passos estatuídos pelo art. 68 de nosso estatuto repressivo, passo ao cálculo da pena a ser imposta, observando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) e as causas de diminuição ou aumento de pena.

1.1 - Análise das circunstâncias judiciais

XLVII. Nos termos do art. 68 de nosso estatuto repressivo passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo códex com vistas à fixação da pena base.

B) Da culpabilidade

XLVIII. No tocante ao exame da culpabilidade
prefacialmente
é cogente desenredar que, na verdade, não se trata de exame da culpabilidade propriamente dita, mas, antes, de exame do grau de culpabilidade do condenado, haja vista ser insofismável a presença in
casu
dos elementos componentes da culpabilidade, tendo em linha de estima que, caso não estivessem presentes tais elementos, seguramente o réu teria sido isento de pena e absolvido.

XLIX.
No vertente
caso, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não demonstra nada que mereça destaque além do descrito no tipo penal, impondo-se, portanto, um baixo grau de reprovação sobre a conduta do réu.

B. Dos antecedentes

L. Os antecedentes “... são dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal”. Para Rogério Greco, os antecedentes “dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência”.

LI. Consoante estatui a Súmula 444 do
STJ ,
inquéritos policiais e ação penal em curso não servem para aumento de pena, de modo que somente as condenações com trânsito em julgado, que não sirvam para caracterização da reincidência, podem ser levadas em conta para fins de maus antecedentes.

LII.
No vertente
caso, o réu é primário.

C. Da conduta social

LIII. A conduta social “... É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc.”.

LIV.
No vertente
caso, no tocante à conduta social do condenado verifico que não há nos autos elementos capazes de deslindar sua conduta social.

D. Da personalidade do agente

LV. A personalidade do agente “... É o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais”.

LVI. Oportuno destacar que o STJ, segundo informativo no 0506, por sua quinta turma, firmou entendimento de que “Havendo registros criminais já considerados na primeira e na segunda fase da fixação da pena (maus antecedentes e reincidência), essas mesmas condenações não podem ser valoradas para concluir que o agente possui personalidade voltada à criminalidade”, sob pena de ferir o princípio ne bis in idem.

LVII.
No vertente
caso, quanto à personalidade do agente, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não nos fornece elementos suficientes para uma cabal avaliação da índole do condenado. Não há, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que a personalidade do condenado seja deturpada, desviada e/ou voltada à prática de delitos.

E. Dos motivos do crime LVIII. Os motivos do crime “... são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime ou a contravenção penal”.

LIX. Essa circunstância judicial para ter cabimento não pode caracterizar elementar do tipo penal, elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), qualificadora, causa de aumento ou de diminuição de pena, atenuante ou agravante.

LX. No vertente caso, o acusado, em seu interrogatório, asseverou que chegou em sua casa e não encontrou a vítima; que a mesma havia saído na praça com outra pessoa; que ela estava com ele e mantendo um relacionamento com outra pessoa; que então como havia bebido foi atrás da vítima e brigou com a mesma, bem como a agrediu e ateou fogo no colchão da casa; que foram queimados alguns móveis e as paredes da casa ficaram escurecidas (CD – fl. 125 – nos minutos 04min02s/07min06s), o que nos faz
ilacionar
que o fator psíquico que o levou a cometer o delito foi o fato de se sentir traído. Note-se que essa circunstância judicial deverá ser levada em consideração para elevação da pena do réu, nos termos do disposto no parágrafo anterior.

F. Das circunstâncias do crime

LXI. As circunstâncias do crime “... São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o
ofendido
etc
”.

LXII. No caso em apreço verifico como circunstância merecedora de registro apenas o relacionamento conflituoso existente entre o agente e a vítima, os quais conviveram maritalmente por três anos e tiveram um filho.

G. Das consequências do crime

LXIII. As consequências do crime “... Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade
” .

LXIV. Note-se que o medo provocado na vítima é consequência natural do crime e, portanto, não pode servir como fator de aumento da pena, “... ao contrário do trauma certamente causado em seus filhos menores quando o crime é por eles presenciado...
” .
Grifei.

LXV. No caso em comento, os dissabores experimentados pela vítima não deixam de ser uma consequência natural dos ilícitos praticados no âmbito doméstico e familiar, não transcendendo, portanto, ao resultado típico, de modo que essa circunstância judicial não poderá ser considerada como fator de aumento de pena.

H. Do comportamento da vítima

LXVI. O comportamento da vítima “... É a atitude da vítima que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime... Fácil concluir, portanto, que se trata de circunstância judicial neutra ou então favorável ao réu, mas que nunca pode ser utilizada para prejudicá-lo...
” .

LXVII.
No vertente
caso, não verifico nada que mereça destaque.

1.2 Da dosagem da pena privativa de liberdade

LXVIII. Aferidas as circunstâncias judiciais passo à dosagem da pena na forma do art. 68 do CP, conforme quadro abaixo:

Fundamentação

Pena

Pena base: Consideradas e verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Agravantes: Considerando a presença da agravante disposta no art. 61, II, ‘f”, do CP, aumento a pena em 2 (dois) meses de reclusão, passando a pena para:

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Atenuantes: Considerando a presença da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, reduzo a pena em 06 (seis) meses de detenção, passando a pena para: 03 (três) anos de reclusão
.

Causas de aumento/diminuição de pena e pena definitiva: Aumento a pena em 1/3, ante a presença do aumento de pena disposto no § 1o, inciso II, alínea “a”, do art. 250, do CP, passando a pena em definitiva para:04 (quatro) anos de
reclusão.
[...]

Observa-se que n
o tocante à pena-base
do crime de incêndio
,

o prolator
da
sentença

condenatória
fixou-a em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, considerando pejorativos os motivos do crime, consistentes na vingança por atritos no relacionamento conjugal com a vítima. Na segunda fase, acresceu 2 (dois) meses de reclusão pela agravante da coabitação e reduziu em 6 (seis) meses pela atenuante da confissão, retornando ao
mínimo
de 3 (três) anos de reclusão.
Ao final, majorou a sanção em 1/3, pela causa de aumento do incêndio atingir imóvel destinado à habitação, alcançando 4 (quatro) anos de reclusão.

Assim, em que pese o pedido genérico de redução da pena-base ao mínimo legal,
observa-se que o juiz majorou a pena inicial de forma proporcional e fundamentada
. Além
do mais
,
impõe-se
destaca
r
que
tal exame é indiferente, pois ao final da segunda fase ela atingia justamente o mínimo, não podendo deste decrescer
[Súmula n 231 do STJ]
. E ao final, a incidência da causa de aumento do incêndio
atingir imóvel com fins habitacionais, na forma do art. 250, §1o, II,
a,
do Código Penal, é incontestável, não merecendo reparo a dosimetria penal.

Logo, diante do

quantum
de pena, é viável a fixação do regime inicial aberto. No entanto, considerando a extinção da punibilidade da infração de lesão corporal, o delito remanescente não veicula violência ou ameaça direta à pessoa, de modo que é possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, com muito mais eficácia – tanto nas finalidades punitiva/expiatória quanto de prevenção geral, mas principalmente de prevenção individual– em se tratando de política criminal.

Desse modo, promove-se a substituição da pena por duas sanções restritivas de direitos, a serem especificadas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, no momento do efeito cumprimento.

Por
derradeiro
,
no
respeitante à pena de multa,
vê-se que

foi
fixada em 12 (doze) dias-multa,
quantitativo
muito próximo ao mínimo de 10 (dez), mesmo havendo causa de aumento de 1/3
(um terço)
empreendida na pena privativa de liberdade. Então, a proporcionalidade recomendaria até a elevação desta, e não a redução, para se alinhar aos demais aspectos da dosimetria.

De todo modo, ante a vedação da
reformatio in pejus
, e para fins deste recurso, por razões naturais de proporção às demais penas e, considerando a majorante aplicada, inviável a redução da multa.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação manejado por
Marcio
Wiver
Neves Alves
, para reconhecer a prescrição do crime de lesão corporal, a resultar na extinção de sua punibilidade
;
e, no
mérito
, manter a pena de
4 (quatro) anos de reclusão
pela prática do delito de incêndio, convertida em
duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023